Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-84.2019.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001188-84.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[CARLA DE SOUSA MEDRADO ALVES - CPF: 021.909.851-45 (RECORRENTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), CATIANE SANTOS ARAUJO - CPF: 892.053.911-15 (RECORRENTE), EDNALVA NERES GUEDES - CPF: 581.627.551-87 (RECORRENTE), LUCELIA NONATO E SILVA - CPF: 854.525.051-72 (RECORRENTE), MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE - CPF: 002.284.111-30 (RECORRENTE), Fazenda Publica do Municipio de Confresa (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020